Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE SUBMISSÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO (ART. 232, LEI N. 8.069/90). RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHA INFANTE. TESTEMUNHA INDIRETA. INVIABILIDADE.
1. Em certos delitos somente é possível a condenação das pessoas se forem levadas em consideração as provas circunstanciadas, mas, fundamentadas, como é a hipótese em julgamento, de pessoa que constrangeu menores com atos singulares, que não deixam dúvidas, de que eram com intuitos libidinosos. Depoimentos de crianças e de testemunhas indiretas, haver-se-ão de ser levadas em consideração pelo julgador, que as avalia e formará a sua livre decisão sobre a verdade real dos acontecimentos.
2. Apelação da Defesa a que se nega provimento.